Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE OUTRA PENA. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IRRELEVÂNCIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA RECLUSIVA. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto majorado pelo repouso noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há 03 questões em discussão: (i) a negativação da conduta social com base no fato de o crime ter sido cometido enquanto o réu cumpria pena por outro delito; (ii) incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno quando o imóvel alvo do crime é de natureza comercial; (iii) o redimensionamento da pena de multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. Se o réu comete novo crime enquanto cumpria pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social ou mesmo da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta.
2. A jurisprudência pátria entende que a prática do crime de furto no período noturno justifica a majoração da pena independente de se tratar de imóvel comercial ou residencial, pois se fundamenta no fato de que no repouso noturno, a vigilância dos bens e a capacidade de resistência é diminuída e facilita a concretização do crime.
3. A pena pecuniária deve ser fixada de maneira razoável e proporcional à reprimenda reclusiva imposta. Estando em patamar superior ao devido é correta a sua redução.
IV. CONCLUSÃO. Apelação parcialmente provida.